Tribunal: TJES
Processo: 5008329-44.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008329-44.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: OSCAR LUIS DE CASTRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face de decisão proferida por esta Turma Recursal, alegando a existência de vícios no
decisum
, consoante razões aduzidas no id

14322061.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Como cediço, os Embargos de Declaração, ao lado dos recursos Extraordinário e Especial, encerram a finalidade tão somente de integrar a decisão recorrida, isto é, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado no dispositivo legal, ante sua natureza estrita e de fundamentação vinculada à existência do vício, não se destinando a rediscutir o mérito da causa, mas sim a aprimorar a decisão para que ela se torne mais clara e completa, aperfeiçoando a tutela jurisdicional.

Após detida análise, verifica-se que o Embargante, sob o pretexto de sanar omissão e corrigir premissa equivocada, busca, na realidade, a
rediscussão da matéria de fundo
e o
reexame dos critérios de valoração jurídica
já explicitados e decididos no acórdão.

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto nos arts. 1.022, do Código de Processo Civil, e 48, da Lei nº 9.099/95, destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não constituem, contudo, via adequada para reverter o julgamento desfavorável ou modificar o mérito da decisão.

No que tange à alegada premissa equivocada/contagem do prazo decadencial, a decisão embargada manifestou-se expressamente sobre o tema da decadência, aplicando o entendimento de direito que considerou mais adequado para o caso concreto. A insurgência do Embargante (DETRAN/ES) em relação ao marco temporal e à aplicabilidade da norma demonstra tão somente um inconformismo com a tese jurídica adotada, o que é estranho à função integrativa dos embargos, configurando nítida tentativa de rediscussão do mérito.

No que pertine à omissão e prequestionamento, o acórdão não restou omisso pelo simples fato de não ter adotado os fundamentos jurídicos ou constitucionais específicos (segurança jurídica, ato jurídico perfeito) que a parte julgava essenciais para a sua defesa. Se o fundamento da decisão está claramente delimitado, não há omissão. A decisão proferida não está obrigada a rebater um a um todos os argumentos e dispositivos legais/constitucionais levantados pela parte, bastando que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Com efeito, é nítido o propósito do embargante de reabrir questão devidamente apreciada e decidida pelo juízo a quo e por esta colenda Turma Recursal, sendo válido destacar que o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Verificada a ausência de quaisquer dos vícios que autorizam a oposição dos Embargos de Declaração,
MANTENHO INTEGRALMENTE
a decisão embargada.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id14326763
),
negando-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)